Tribunal: STF
Processo: RE 100883
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
DIREITO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL, DE ENFERMEIRO PRATICO A
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE DESVIO DE
FUNÇÃO, CRIADA PELA EMPREGADORA. DECISÃO TOMADA COM BASE NA
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.